Tribunal: TJES
Processo: 0028789-80.2015.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO CLEM DE OLIVEIRA
Órgão julgador: FABIO CLEM DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-10-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0028789-80.2015.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SPE - CONSTRUTORA SA CAVALCANTE - ES XIX LTDA.

APELADO: GEIZA DA SILVA ARAUJO

RELATOR(A):
FABIO CLEM DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA – COMPRA E VENDA DE IMÓVEL EM CONSTRUÇÃO - ATRASO NA ENTREGA - PRAZO DE TOLERÂNCIA DE 180 DIAS VÁLIDO – CONDIÇÃO DE PAGAMENTO DO SALDO DEVEDOR - LUCROS CESSANTES NÃO CUMULÁVEIS COM A INVERSÃO DA CLÁUSULA PENAL MORATÓRIA – DANO MORAL RECONHECIDO E MINORADO – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS.

1. Nos contratos de promessa de compra e venda de bem imóvel em construção é válida a cláusula que estipula prazo de tolerância de cento e oitenta dias para a entrega da obra, tendo em vista a natureza do contrato e a complexidade do seu objeto.

2. Na linha da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, quando não comprovado nos autos a ocorrência de excludente de nexo de causalidade para justificar atraso na entrega de imóvel, ficam caracterizadas condições suficientes para pagamento de indenização por lucros cessantes durante o período de mora do promitente vendedor, sendo presumido o prejuízo do promitente comprador.

3. Hipótese em que o pagamento do saldo devedor era imprescindível para a imissão na posse e sem o qual o promitente comprador não poderia ter recebido as chaves em momento anterior. Sentença reformada para considerar o período de mora imputável à construtora como sendo o período compreendido entre a data prevista para a entrega da obra (computado o prazo de tolerância) e o efetivo registro do “habite-se”, ou seja, entre 30/05/2014 e 22/10/2014, inclusive para aferição dos valores a serem pagos a título de lucros cessantes.

4. Não é possível a cumulação da indenização por lucros cessantes com cláusula penal moratória nas hipóteses de atraso na entrega de imóvel em construção.

5. Muito embora seja sólida a jurisprudência segundo a qual o mero inadimplemento contratual não gera dano moral indenizável, reconhece-se excepcionalmente a possibilidade da condenação, notadamente quando estão em discussão bens jurídicos de especial grandeza, como é o direito à moradia

- STJ - AgRg no AREsp 168.231/RJ
.
Hipótese em que se constatou a mora parcial da construtora. Indenização por dano moral minorada para R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

6. Recurso parcialmente provido. Sentença reformada de ofício para alterar os índices de juros e correção monetária.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Relator / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0028789-80.2015.8.08.0035

APELANTE: SPE CONSTRUTORA SÁ CAVALCANTI ES XIX LTDA.

APELADO: GEIZA DA SILVA ARAÚJO

RELATOR: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

VOTO

Preliminar – Nulidade da Sentença por decisões ultra petita.

Senhor Presidente
. O sistema processual vigente é regido pelo princípio da adstrição ou da congruência, segundo o qual deve haver necessária correlação entre o pedido, a causa de pedir e o provimento judicial, ou seja, é vedado ao juiz decidir a lide fora dos limites em que foi proposta (CPC, art. 141 e art. 492).

A condenação imposta ao requerido determinou a restituição dos valores pagos por despesas condominiais e por taxa de evolução de obra, não observando os limites da pretensão deduzida na inicial.

Hipótese, portanto, em que a sentença padece de nulidade parcial por ter decidido além do pedido (
ultra petita
)
(CPC. Art. 141 e art. 492).

Todavia, como a sentença
ultra petita
não é integralmente nula, para a sanação do vício parcial basta que ela seja decotada no excesso que, no caso, implica em afastar a condenação em tais pontos.

Por estas razões, acolho a preliminar de nulidade parcial da sentença.

É como voto.

Mérito

Senhor Presidente
. O contrato celebrado entre as partes foi firmado em 09/02/2012 (fls. 34-77), no qual foi previsto o dia 30/11/2013 como data para a entrega das chaves da unidade autônoma, conforme registrado no item “E” do quadro resumo do contrato de compra e venda (fl. 43), com prazo de tolerância de 180 (cento e oitenta) dias, conforme item 5.1.1 da Cláusula Quinta da parte geral do contrato de compra e venda.

Como se sabe, nos contratos de promessa de compra e venda de bem imóvel em construção é válida a cláusula que estipula prazo de tolerância de cento e oitenta dias para a entrega da obra, tendo em vista a natureza do contrato e a complexidade do seu objeto.

Com a consideração do prazo de tolerância conclui-se que o prazo final para a entrega do imóvel era até o dia 29/05/2014, cento e oitenta dias após 30/11/2013 (fl. 62), enquanto que o habite-se somente foi expedido em 18/08/2014 e a sua averbação no registro público em 23/10/2014, conforme demonstram os documentos de fls. 274-275.

Assim, a apelante incorreu em atraso injustificado para a conclusão da obra e consequente averbação de sua construção nos assentamentos público, consistente no período de 30/05/2014 a 22/10/2014.

De outro lado, não se verifica atraso para a entrega das chaves do apartamento após a averbação do “habite-se”, considerando que o contrato pactuado entre as partes expressamente condicionou a imissão na posse após a quitação do saldo devedor. Eis a previsão contratual:

“CLÁUSULA SÉTIMA – DA IMISSÃO NA POSSE E ESCRITURA DEFINITIVA 7.1 O COMPRADOR somente será imitido na posse da unidade autônoma objeto do presente instrumento desde que:

... (c) caso possua saldo devedor a ser pago diretamente à VENDEDORA, tenha firmado a escritura de venda e compra com alienação fiduciária em garantia, consoante procedimento previsto no item 7.4.1 abaixo; ou, caso possua saldo devedor a ser pago por meio de financiamento com pacto adjeto de hipoteca ou alienação fiduciária com agente financeiro; (...)”

7.1.1. As obrigações referidas nas letras "a" à "e" do item 7.1 supra, são condição para a imissâo na posse do
COMPRADOR,
independentemente da consumação de qualquer dos eventos referidos em 5.2.1 supra.

Cabe registrar, a propósito, que o Superior Tribunal de Justiça já reconheceu a “inexistência de ilicitude na conduta da incorporadora de recusar a entrega das chaves, tendo em vista a cláusula contratual que condicionava essa entrega ao pagamento do saldo devido” (REsp n. 1.823.341/SP, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 5/5/2020, DJe de 11/5/2020).

Por outro lado, verifica-se que após a disponibilização do registro imobiliário do habite-se não há nenhum elemento de prova que possa demonstrar que a demora na celebração do contrato de financiamento imobiliário para quitação do valor remanescente, deu-se em razão de ingerência da apelante.

Em que pese as chaves terem sido entregues apenas em 02/06/2015 (fl. 125), constata-se que tal fato se deu porque o financiamento de parte do valor do imóvel, de responsabilidade da apelada, somente foi firmado em 30/04/2015 (fl. 99) e o pagamento do valor remanescente foi realizado no dia 11/05/2015.

Nesta mesma linha de intelecção já decidiu esta Egrégia Corte:

“APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. PRELIMINAR DE PRECLUSÃO LÓGICA. AFASTADA. CLÁUSULA DE TOLERÂNCIA DE 180 DIAS. VALIDADE. ATRASO NA ENTREGA. LUCROS CESSANTES. DEVIDOS. DEMORA NA CELEBRAÇÃO DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO PARA QUITAÇÃO. RESPONSABILIDADE DO PROMITENTE-COMPRADOR. REDUÇÃO PERÍODO DA MORA. RECURSO PROVIDO.

1. (...).

2. Não há como olvidar que este eg. TJ/ES tem manifestado que é plenamente válida a estipulação do prazo de 180 (cento e oitenta) dias de tolerância para a entrega do imóvel, devendo tal ser considerado independentemente da comprovação dos motivos que ensejaram a sua utilização.

3. Na linha da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, quando não comprovado nos autos a ocorrência de excludente de nexo de causalidade para justificar atraso na entrega de imóvel, ficam caracterizadas condições suficientes para pagamento de indenização por lucros cessantes durante o período de mora do promitente-vendedor, sendo presumido o prejuízo do promitente-comprador, devendo incidir correção monetária pelo INPC/IBGE desde o vencimento de cada parcela até a data da citação e, após, atualizados pela taxa SELIC, sendo vedada a sua cumulação com correção monetária, sob pena de bis in idem.

4. Considerando que após a expedição do habite-se, em 18/08/2014, o contrato de financiamento bancário para pagamento de saldo remanescente foi obtido em 24/10/2014 e, por ser condição imprescindível para imissão na posse, o promitente-comprador não poderia ter recebido as chaves em momento anterior.

5. Deve ser reformada a sentença para considerar o período de mora imputável à construtora como sendo o período compreendido entre a data prevista para a entrega (computado o prazo de tolerância) e a efetiva expedição do habite-se, ou seja, entre 30/05/2014 e 18/08/2014, inclusive para aferição dos valores a título de lucros cessantes.

6. Quanto ao redimensionamento do ônus da sucumbência, observa-se que o Apelado sagrou-se parcialmente vencedor em seu pleito autoral, quanto ao estabelecimento do período de mora das requeridas e fixação dos lucros cessantes, sucumbindo nos pedidos de ressarcimento de comissão de corretagem, indenização a título de danos morais e inversão de cláusula penal, devendo, portanto, ser redimensionada a sucumbência para a proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada parte.

7. Preliminar rejeitada. Recurso provido.”

(TJES, Apelação Cível, 035170287383, Relator: JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 06/06/2022, Data da Publicação no Diário: 21/06/2022)

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CAUSA DE PEDIR NÃO SUSCITADA OPORTUNAMENTE. INOVAÇÃO RECURSAL. PRELIMINAR ACOLHIDA. MÉRITO. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE BEM IMÓVEL. ATRASO INJUSTIFICADO NA ENTREGA DAS CHAVES NÃO CARACTERIZADO. IMPOSSIBILIDADE DE OBTENÇÃO DE FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO PARA QUITAÇÃO DO SALDO DEVEDOR. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE CIVIL POR PARTE DA PROMITENTE-VENDEDORA. RECURSO DESPROVIDO.

1. - A alegação na apelação de que os apelantes não obtiveram o financiamento bancário para a quitação do saldo devedor do preço da compra e venda por falta de averbação da construção no registro imobiliário caracteriza inovação recursal, porque o tema não foi suscitado em primeiro grau. Preliminar acolhida.

2. É válida a estipulação de prazo de tolerância na venda de unidade autônoma em incorporação imobiliária, limitado o prazo, contudo, a 180 (cento e oitenta) dias corridos (STJ, REsp 1727939/DF, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, data do julgamento: 11-09-2018, data da publicação/fonte: DJe 17-09-2018).

3. - Hipótese em que foi prevista como data para a entrega do imóvel aos apelantes o dia 30-11-2012 e estipulado prazo de tolerância de 180 (cento e oitenta) dias e restou comprovado documentalmente que em 29-11-2012, dentro do prazo avençado, portanto, a Prefeitura Municipal de Vila Velha expediu o habite-se para o Imóvel residencial multifamiliar denominado EDIFÍCIO PRAIA DA COSTA RESIDENCIAL CLUBE/Torre A PACÍFICO, tanto que no mês subsequente (dezembro de 2012) teve início o agendamento das vistorias para entrega das chaves e consequente imissão na posse por parte dos promitentes-compradores, de modo que os apelantes só não foram imitidos na posse do imóvel que adquiriram, única a exclusivamente, em razão da falta de quitação do saldo devedor, conforme estipulado expressamente na cláusula sétima de contrato de promessa de compra e venda.

4. - Não restando caracterizado, na hipótese, que tenha a apelada concorrido de qualquer modo para o alegado atraso na entrega da unidade autônoma adquirida pelos apelantes e nem para a alegada perda da chance de obtenção do financiamento habitacional em instituição financeira de preferência deles para quitação do saldo devedor do preço da compra e venda, não há que se falar em inadimplemento contratual de parte dela, quiçá em dever de indenizar.

5. Recurso parcialmente conhecido e desprovido.”

(TJES, Apelação Cível, 035130073493, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 03/03/2020, Data da Publicação no Diário: 13/03/2020)

“EMENTA: CIVIL CONSUMIDOR APELAÇÃO CÍVEL COMPRA E VENDA DE IMÓVEL NA PLANTA ATRASO NA ENTREGA DAS CHAVES EMPREENDIMENTO FINALIZADO NO PRAZO DEMORA NA OBTENÇÃO DE FINANCIAMENTO DESTINADO À QUITAÇÃO DO SALDO DEVEDOR CIRCUNSTÂNCIA NÃO IMPUTÁVEL ÀS REQUERIDAS RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO

1. Embora o autor tenha comprovado que recebeu as chaves de sua unidade tão somente em novembro de 2013, segundo o documento de fls. 121/122 relato dos fatos pelo próprio comprador, tal atraso não pode ser imputado às requeridas, diante da confirmação de que o mesmo permaneceu inerte quanto à obtenção do financiamento necessário à quitação do saldo devedor.

2. Quanto ao afirmado imbróglio na obtenção do financiamento, trata-se de argumento que não encontra respaldo nos presentes autos. Aliás, o saldo devedor foi negociado justamente com o agente financeiro indicado no contrato Caixa Econômica Federal, porém, somente em outubro de 2013 (fls. 85/109-verso), o que justifica o atraso no recebimento das chaves.

3. Não reconhecido o aduzido atraso na entrega do empreendimento, não merece prosperar a pretensão recursal referente à devolução dos valores adimplidos a título de comissão de corretagem, nem tampouco aquela referente à condenação das apeladas ao pagamento de danos morais.

4. Recurso conhecido e improvido.”

(TJES, Apelação Cível, 048140150524, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 13/10/2020, Data da Publicação no Diário: 26/10/2020)

E como o pagamento do saldo devedor era imprescindível para a imissão na posse, o promitente-comprador não poderia ter recebido as chaves em momento anterior, não havendo, portanto, ilicitude na conduta da requerida.

Impõe-se, portanto, a reforma da sentença para considerar o período de mora imputável à construtora como sendo o período compreendido entre a data prevista para a entrega da obra (computado o prazo de tolerância) e o efetivo registro do “habite-se”, ou seja, entre 30/05/2014 e 22/10/2014, inclusive para aferição dos valores a título de lucros cessantes.

Outrossim, a cobrança da multa contratual e a sua cumulação com indenização por lucros cessantes foram matérias objetos dos recentes julgamentos dos REsp. 1.635.428/SC, 1.498.484/DF e REsp 161471/DF, sob o rito dos recursos repetitivos, pelo c. Superior Tribunal de Justiça, oportunidade em que foram fixadas as seguintes teses:

“Tema 970 - A cláusula penal moratória tem a finalidade de indenizar pelo adimplemento tardio da obrigação, e, em regra, estabelecida em valor equivalente ao locativo, afasta-se sua cumulação com lucros cessantes [...].” (REsp 1498484/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 22/05/2019, DJe 25/06/2019).

“Tema 971 - No contrato de adesão firmado entre o comprador e a construtora/incorporadora, havendo previsão de cláusula penal apenas para o inadimplemento do adquirente, deverá ela ser considerada para a fixação da indenização pelo inadimplemento do vendedor. As obrigações heterogêneas (obrigações de fazer e de dar) serão convertidas em dinheiro, por arbitramento judicial [...].” (REsp 1614721/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 22/05/2019, DJe 25/06/2019).

No caso, além de inverter a cláusula penal estabelecida no contrato em favor da apelada, a sentença recorrida reconheceu-lhe o direito de receber indenização por lucros cessantes.

E diante da condenação da requerida ao pagamento de indenização por lucros cessantes, apta a reparar os prejuízos materiais experimentados pela autora e suficiente para reestabelecer o equilíbrio contratual, resta afastada a condenação ao pagamento decorrente da inversão da multa contratual e, por consequência, a possibilidade de enriquecimento sem causa.

De igual modo este E. Tribunal de Justiça já se manifestou no sentido de que, “Tendo sido reconhecido o direito do apelante ao ressarcimento dos aluguéis pagos durante o período de atraso na entrega do imóvel, descabe sua cumulação com a multa contratual, conforme decidido pelo Superior Tribunal de Justiça sob a sistemática dos recursos repetitivos (Temas 970 e 971)” (TJES, Apelação Cível, 048150126513, Rel. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA – Rel. Substituto: VICTOR QUEIROZ SCHNEIDER, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgamento: 19/11/2019, Publicação no Diário: 26/11/2019).

Averbe-se, ademais, que, segundo entendimento do Superior Tribunal de Justiça, como juros e correção monetária são matérias de ordem pública, podem ser fixados ou alterados de ofício pelo Tribunal quando do julgamento do recurso de apelação, sem que isso implique em
reformatio in pejus
(STJ - AgRg no REsp 1451962/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/09/2014, DJe 23/09/2014).

Assim, por se tratar de matéria de ordem pública, a alteração de tais verbas no julgamento de apelação não implica em
reformatio in pejus,
ao contrário, aperfeiçoa a prestação jurisdicional, restando a fixar o índice de correção monetária que reflete a previsão contratual pactuada entre as partes.

Anote-se, outrossim, que o artigo 406 do Código Civil estabelece que "quando os juros moratórios não forem convencionados, ou o forem sem taxa estipulada, ou quando provierem de determinação da lei, serão fixados segundo a taxa que estiver em vigor para a mora do pagamento de impostos devidos à Fazenda Nacional".

Em situações da espécie, aplica-se, a partir da publicação da Lei 10.406/2002, a taxa SELIC.

Ocorre que no caso em análise os índices estipulados para a correção monetária e a mora no cumprimento das obrigações contratuais, estão bem definidos no contrato firmado entre as partes, não havendo motivos para a aplicação de parâmetros diversos, sobretudo considerando que tais índices se aplicam à vendedora em decorrência da aplicação das normas consumeristas e o princípio da isonomia contratual.

Desse juízo:

“PROCESSO CIVIL E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL NA PLANTA. ATRASO NA ENTREGA DA OBRA. LUCROS CESSANTES DEVIDOS. PRESCRIÇÃO DECENAL. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA DE ACORDO COM O PREVISTO NO CONTRATO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1. Em caso de ilícito contratual, afasta-se a prescrição trienal prevista no inciso V do § 3º do art. 206 do Código Civil para se adotar a decenal (art. 205 do Código Civil). Precedentes.

2. A taxa SELIC, prevista no art. 406 do Código Civil, somente deve ser adotada quando não houver outro tipo de convenção sobre juros de mora no contrato. Assim, o índice a ser adotado para atualização monetária é o IGP-M e os juros de mora devem ser arbitrados em 1% ao mês, tal como previsto no contrato.

3. Recurso conhecido e parcialmente provido.

(TJDF, AP n.° 07257189020178070001, Rel. SEBASTIÃO COELHO 5ª Turma Cível, Julgamento: 20/02/2019, Publicado 07/03/2019)

Nesta linha de intelecção os valores apurados a título de lucros cessantes deverão ser corrigidos de acordo com o índice IGP-M, conforme previsto no capítulo sobre atualização monetária, item 2.5.2, do contrato de compra e venda, desde o mês correspondente ao atraso (mês a mês), e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, conforme previsto no item 3.1 do contrato de compra e venda, desde citação.

Outrossim, no que diz respeito aos danos morais, segundo o C. STJ,

“Muito embora seja sólida a jurisprudência segundo a qual o mero inadimplemento contratual não gera dano moral indenizável, reconhece-se excepcionalmente a possibilidade da condenação, notadamente quando estão em discussão bens jurídicos de especial grandeza, como é o direito a moradia”

(STJ - AgRg no AREsp 168.231/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 05/08/2014, DJe 12/08/2014)
.

Na hipótese, diante da constatação de atraso na conclusão da obra em quase cinco meses, contados após o período de tolerância contratual, e considerando a natureza habitacional envolvida, conclui-se que se trata de situação excepcional que extrapolou os limites do mero dissabor.

Uma vez reconhecido o dano moral indenizável e a responsabilidade da apelante pelo atraso na entrega da área de lazer, compete ao juiz a fixação do valor da indenização a título de dano moral, e, por dificuldade da inconversibilidade do dano em expressão monetária, deve o magistrado agir com as cautelas necessárias, observadas as circunstâncias do caso, bem como os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, a fim de compensar o dano sofrido, mas com a preocupação de que desta não resultem indicativos de enriquecimento do lesado.

E no exercício dessa análise, atento às peculiaridades do caso, tenho que o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de danos morais, revela-se adequado, eis que não gera enriquecimento indevido e serve como inibidor de reincidência em casos semelhantes, atendendo, ainda, aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

E em se tratando de reparação de dano moral por ilícito contratual, os juros de mora devem ser acrescidos pela taxa SELIC desde a data da citação (CC/2002, art. 405), em consonância com o entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça (STJ. REsp nº 1.881.165/RJ. Terceira Turma. Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA. Data de Julgamento:09/03/21. DJe: 12/03/21), vedada a sua cumulação com correção monetária, sob pena de
bis in idem
.

Por essas razões, dou parcial provimento ao recurso para reformar em parte a sentença e julgar improcedente o pedido de pagamento de multa penal inversa, limitar o período devido em relação ao dever de restituição dos pagamentos de aluguéis para 30/05/2014 a 22/10/2014, e minorar o valor da indenização por danos morais fixando-o em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), bem como para pronunciar a nulidade parcial da sentença por ter decidido além do pedido e decotá-la para excluir a condenação de restituição dos valores pagos por despesas condominiais e de restituição da taxa de evolução de obra.

E de ofício, que os valores decorrentes da condenação ao ressarcimento dos aluguéis sejam corrigidos monetariamente pelo índice IGP-M, mês a mês desde os desembolsos, acrescidos de juros de mora a partir da citação pela taxa de 1% (um por cento) ao mês, bem como para que os valores decorrentes da condenação ao pagamento de danos morais sejam acrescidos de juros de mora pela taxa SELIC desde a data da citação (CC/2002, art. 405), vedada a sua cumulação com correção monetária, sob pena de
bis in idem
.

Por fim, redistribuo os ônus da sucumbência condenando cada parte ao pagamento de 50% (cinquenta por cento) das custas processuais e de honorários advocatícios que arbitro, nos termos do § 2° do art. 85, do CPC, em 15% (quinze por cento) do valor da condenação.

É como voto.

Desembargador Fabio Clem de Oliveira

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)